Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-35.2018.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001299-35.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), EVANILDA RODRIGUES NOVAIS VAZ - CPF: 019.483.031-40 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), KALLINKA RAYSSA GOMES BATINGA - CPF: 019.428.922-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADIMPLÊNCIA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA PELO JUÍZO
A QUO
AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – 05 ANOS – ARTIGO 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

O devedor fiduciário que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que requer a juntada de instrumento procuratório com amplos poderes outorgados para representá-lo em juízo, o que evidencia ciência da existência do processo e a consequente finalidade do ato.

Não se verifica a prescrição se, além de a ação ter sido ajuizada no prazo quinquenal, a citação válida ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001299-35.2018.8.11.0087

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA: EVANILDA RODRIGUES NOVAIS VAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação de busca ajuizada em face de
EVANILDA RODRIGUES NOVAIS VAZ
, que reconheceu a ocorrência da prescrição, e, de consequência, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, deixando de condenar em custas e honorários.

Em suas razões recursais, o apelante defende a incorrência da prescrição diante do comparecimento espontâneo da parte requerida/apelada no feito de origem, mediante juntada de procuração, circunstância que entende pela interrupção do prazo prescricional.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença hostilizada, afastando a prescrição nos termos aduzidos, requerendo, por conseguinte, o retorno dos autos à Vara de origem para o seu devido prosseguimento (id. 173161727)

Fora determinada a intimação da apelada para regularização processual e para apresentar contrarrazões, contudo, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de id. 178502179.

O preparo foi recolhido, consoante certificado no id. 173361658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo a credora fiduciária (
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
) busca reformar a sentença
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição, e, de consequência, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II do, CPC, deixando de condenar em custas e honorários.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o banco ora apelante firmou com a requerida-apelada contrato de financiamento sob no 329105752, em 11/11/2016, para a aquisição de veículo automotor da marca GM - CHEVROLET, modelo S10 PICK-UP LT 2.8 T, cor branca, chassi 9BG148F110DC41822, ano de fabricação 2012, no valor de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$1.564,00 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), vencendo-se a primeira em 11/12/2016 e última em 11/11/2020.

Contudo, a partir da parcela vencida em 11/12/2017, restou inadimplente, gerando um débito no valor atualizado de R$42.115,50 (quarenta e dois mil, cento e quinze reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativo de débito anexado no id. 173161705 - Págs. 12/13.

Conforme notificação extrajudicial (173161705 - Pág. 9), a requerida apelada não adimpliu com sua obrigação perante a instituição financeira, sendo devidamente constituída em mora.

Desse modo, diante da comprovação da mora, o credor fiduciário, aqui apelante, ajuizou a presente ação em 21/03/2018, requerendo, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado, para a consolidação da posse, nos termos do artigo 3°, § 1°, do Decreto-Lei no. 911/69, com a redação da Lei no. 10.931/2004, cuja medida liminar pleiteada foi concedida pelo juiz singular, na data de 12/07/2018 (id. 173161705 - Págs. 34/35), de modo que foi expedido o mandado de citação, porém não foram localizados nem o bem e nem a requerida, conforme certidão do Oficial de Justiça juntado no id. 173161705 - Pág. 42.

Infere-se que após outras tentativas do cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, fora realizada a apreensão do bem em
03/10/2019
, contudo a citação da requerida-apelada restou mais uma vez infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça juntado no id. 173161705 - Pág. 57.

Constata-se, ademais, que na data de
09/10/2019
fora juntada procuração
ad judicia
outorgada pela requerida apelada ao Dr. Ivan Carlos Santore, OAB/MT 6.170-B (id. 173161705 - Págs. 62/63).

E após várias diligências no curso no processo para realizar a citação da requerida apelada, na data de
28/04/2023
sobreveio a prolação da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que no caso não restou caracterizado qualquer das hipóteses a acarretar a prescrição, sobretudo porque houve comparecimento espontâneo da requerida apelada antes do término do prazo legal (art. 206, §5°, inc. I, do CC).

Tenho que
razão assiste ao apelante
.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a
prescrição quinquenal
disposta no artigo 206, § 5o, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica da
data do vencimento da última parcela
, mesmo que em virtude do inadimplemento ocorra o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO” (STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018 - negritei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.
Precedentes. 3. Não há como acolher a tese recursal de que a dívida cobrada é ilíquida, a fim de aplicar a prescrição decenal, sem o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.668.427/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/3/2018)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, como se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes deste Tribunal, na ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5o, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.
”
(N.U 0000906-47.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.”
(N.U 1006335-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Ademais, é imprescindível ressaltar que o réu que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado quando se evidencia esse comparecimento, como ocorreu no caso concreto, ao juntar instrumento procuratório.

Aliás, o art. 239 do CPC, em seu parágrafo primeiro, estabelece que:

“O
comparecimento espontâneo do réu
ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou embargos à execução.”

A partir do momento em que a parte requerida apelada se manifesta nos autos para informar a constituição de advogado
com amplos poderes outorgados
para representá-la em juízo, o faz evidentemente porque tomou ciência da existência do processo, alcançando, assim, a finalidade do ato citatório.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda.
Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
. 2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1649819 SP 2020/0010916-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020)

In casu
, o instrumento procuratório firmado pela requerida apelada em
09/10/2019
conferiu amplos poderes ao patrono constituído, nos seguintes termos
(id. 173161705 - Págs. 62/63):

“PODERES: Os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, especialmente o da cláusula,
AD JUDICIA ET EXTRA
, podendo ainda, receber, dar quitação, transigir, desistir ou substabelecer e requerer gratuidade de Justiça.”

Ressalta-se que a procuração
ad judicia et extra
é uma procuração com poderes especiais e abrange todas as fases processuais de um caso, salvo disposição expressa em contrário. Isso significa que o outorgado pode realizar todos os atos necessários para a procedência do pedido em uma ação judicial, inclusive no cumprimento de sentença.

Portanto, diante da inexistência de disposição em sentido contrário, no caso, o de excepcionalizar o recebimento de citação na procuração reto, tem-se que a finalidade da citação foi atingida em
outubro de 2019
.

Assim, com a propositura da presente ação em
21/03/2018
e, posteriormente, a efetiva citação da requerida apelada com seu comparecimento espontâneo em
outubro de 2019
, ou seja, ambos dentro do prazo quinquenal, contados a partir vencimento da última parcela (
11/11/2020
), deve ser afastada a prescrição reconhecida em sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023